Tribunal: TJPA
Processo: 0804039-11.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804039-11.2021.8.14.0000

PACIENTE: AILTON LOPES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 080
4039-11.2021
.8.14.0000

PACIENTE: AILTON LOPES DA SILVA

IMPETRANTE: FRANCISCO SILVA CARDOSO NETO (OAB/PA –
29.215
)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA
4ª
VARA
CRIMINAL DE ANANINDEUA-
PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 217-A, C/C ART. 226, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL (ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CRIME DE ESTUPRO COM CAUSA DE AUMENTO).

DA
IRREGULARIDADE NA NOMEAÇÃO E ATUAÇÃO DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO NA AÇÃO
ORIGINÁRIA
, QUESTIONAMENTO
S
DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS
,
LAUDO PERICIAL
INCONCLUSIVO
, AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIV
A
.

NÃO CONHECIMENTO
.
Tais alegações não comportam análise na presente via eleita, visto que a via constitucional do
habeas corpus
, marcada pelo seu rito célere e por sua cognição sumária, não se presta ao exame do conjunto fático-probatório existente nos autos da ação penal. O
habeas corpus
é destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
INOCORRÊNCIA.

V
erifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada, a fim de assegurar a ordem pública
, cumprimento da medida protetiva e a instrução processual
, pois como bem ponderou o juízo de primeiro grau, a medida é necessária,
diante da gravidade concreta do delito, no qual o acusado supostamente
manteve
ato libidinoso diverso da conjunção carnal

com a ofendida
BSV, sua enteada, menor de 8 (oito) anos de idade
.
A medida restritiva
foi aplicada em razão de se assegurar à integridade física e psicológica da vítima,
l
ev
ando-se

em conta
, além da gravidade concreta do delito o fato que o acusado descumpriu com a medida restritiva imposta de proibição de contato e aproximação da vítima
, razão pela qual considerou necessária a medida
.
Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes
de
indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar. Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado
e se assegurar o cumprimento da medida protetiva
. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer
a
impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua
decretação e
manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
NÃO ACOLHIMENTO.
Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
, cumprimento das medidas protetivas e
conveniência da instrução criminal.

DO RISCO DE CONTAMINAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS. I
nocorrência.

O impetrante deixou de apresentar
comprovação de que o
paciente
se encontra
entre algum dos grupos de riscos ao novo coronavírus, ou que possua
a saúde extremamente

debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisiona
l,
ou, ainda, que a unidade prisional em que se encontra apresente casos confirmados de contaminação pelo COVID-19, ou, que esteja com superlotação com inexistência de assistência médica, ou ao menos, sua ineficácia.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA
. As condições pessoais favoráveis,
tecnicamente primário,
possuindo residência fixa
e
atividade laboral lícita
,
entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da súmula 8 TJ/PA. precedent
e
s.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO PARCIALMENTE. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos seis dias do mês de julho de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 06 de
julho
de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 080
4039-11.2021
.8.14.0000

PACIENTE: AILTON LOPES DA SILVA

IMPETRANTE: FRANCISCO SILVA CARDOSO NETO (OAB/PA
nº

29.215
)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA
4ª
VARA
CRIMINAL DE ANANINDEUA-
PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar,
com fulcro
o artigo 5º, inciso
L
XVIII, da Constituição Federal,
e
no
s
artigo
s
647 e 648, inciso I
e IV
do Código de Processo Penal
,
impetrado em favor de
AILTON LOPES DA SILVA,
apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da
4ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Ananindeua-
PA
,
nos autos de nº
001
3325
-3
3
.201
8
.8.14.00
06.

Narra
a
impetr
ação
, que o paciente
fora denunciado pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal, sendo decretada medida protetiva de afastamento do paciente em relação a menor, sua enteada B.D.S.V.

Alega o impetrante que os autos da ação originária é composto de laudo inconclusivo, no qual protesta por sua inocência.

Relata que fora protocolada petição, pelos avós paternos e genitor da menor, na ação originária, na qual prestam informações sobre a conduta de uma possível descumprimento da medida cautelar de afastamento imposta ao ora paciente, sem que houvesse a habilitação dos mesmos como assistentes de acusação, ocasião que após manifestação do Ministério Público, no qual representou pela prisão preventiva do paciente, sendo acolhida pelo juízo, decretando a prisão preventiva do paciente, por entender presente os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Por tais motivos, o requerente pleiteia a reconsideração da decisão que decretou a medida constritiva, por não ser medida necessária e cabível no presente momento processual, tendo em vista que o laudo acostado aos autos ser inconclusivo quanto ao crime em discussão, não havendo provas da existência do delito e indícios de autoria, devendo, portanto, ser afastado o
fumus
commissi
delicti.

Ressalta que o
Paciente
é
primário, bons antecedentes, residência fixa
,
cidadão idôneo, trbalhador autônomo e pai de 4 (quatro) filhos, os quais dependem de sua assistência.

Por fim, arguiu o atual estado de pandemia que se vivencia, como fundamento da presente revogação.da prisão cautelar.

Por tais motivos, pugna pela concessão d
a ordem
, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares
, art. 319, I, II, III e IX, do CPP. .

Juntou documentos.

Em
08/05/2021
realizou-se a distribuição dos autos da ação mandamental, perante a Seção de Direito Penal, sob
a
relatoria
da Desa Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (ID. 5095129)
, ocasião que
suscitou minha prevenção, em razão de precedentes a este writ, os HC”s
0802023-84.2021.8.14.0000 e nº 0809070-17.2018.8.14.0000
.

Em 10/05/2021 vieram os autos redistribuídos, e não havendo pedido de liminar (ID.5106336) requisitei informações a autoridade inquina coatora sobre as razões da referida impetração.

O juízo de primeiro grau
(ID.
5135107
) prestou as informações nos seguintes termos:

“(...)
Tratam os autos de Ação Penal ajuízada contra AILTON LOPES DA SILVA, pela suposta prática do crime tipificado no art. 217-A contra a criança de 8(oito) anos de idade B.S.V, enteada do acusado.

Narra a inicial em síntese que a menor foi abusada reiterada vezes pelo seu padrasto, por meio de atos libidinosos diversos da concjunção carnal, fatos ocorridos na residência da família, nesta Comarca de Ananindeua.

Na fase extrajudicial, a Autoridade Policial requereu a prisão preventiva do investigado, o que foi indeferido, mas com vista à imediata proteção da integridade física e psicológica fora imposta ao paciente medidas protetivas, consistentes em proibição de contato e aproximação com a vítima.

Concluído o Inquérito Policial, o Ministério Público ofereceu denúncia, a qual foi recebida por esse juízo e o acusado regularmente citado.

Após a apresentação de defesa preliminar, por meio de advogado constituído, fora deignado audiências para o depoimento especial da vítima e da instrução e julgamento de
s
ignada para o dia 27/09/2021.

Consta dos autos informação juntada acerca

da concessão de guarda provisória da vítima aos avós paternos, bem como notícia de suposto descumprimento das medidas protetivas pelo acusado, vez que este permanecia em sua casa

quando a vítima estava com sua genitora (companheira do réu), mesmo proibido de se aproximar e manter contato com a infante, fatos estes noticiados pelos novos representantes legais da infante, o que motivou o Ministério Público a representar pela prisão preventiva do denunciado.

A defesa manifestou-se quanto aos fatos, a ratificar o descumprimento comunicado a este juízo.

Após contraditório, foi decretada a custódia cautelar do réu para assegurar o cumprimento das medidas protetivas (art. 313, III, do CPP), além da conveniência da instrução criminal e

pela gravidade do delito.

Por fim, no que tange ao ingresso dos avós paternos no feito, além do genitor da criança, registre-se que após
o pedido de habilitação daqueles como Assistentes de Acusação,

ocorridos em 22/7/2019, antes mesmo da citação, tanto o Ministério Público como a Defesa tiveram acesso aos autos, b
em como peticionaram reiteradas vezes, e nada arguiram ou refutaram sobre a admissão dos Assistentes de Acusação, quedando-se silentes e inertes acerca da referida admissão..

Assim, a ausência de homologação expressa deste juízo

quanto à respectiva admissão, no caso concreto, consiste em mera irregularidade, notadamente quando considerada ainda a preclusão da questão com o silêncio das partes quanto ao referido pedido dos Assistentes. Além disso, temos que o Ministério Público, ao aceitar as informações e provas juntadas pelos Assistentes, tacitamente concordou com o respectivo ingresso. Ainda foi proferida decisão por este juízo a homologar a admissão dos Assistentes de Acusação, a

quando da decisão que indeferiu o pedido de revogação.
(...)
”

Nesta
Superior Instância
,
a Procuradoria de Justiça, por intermédio d
a
Dr
a
.
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, manifestou-se (ID.
5207834
) pelo
PARCIAL
CONHECIMENTO
e
,
nessa extensão
DENEGAÇÃO
do
writ
em favor de

AILTON LOPES DA SILVA.

É o breve relatório
.

VOTO

VOTO

O presente
Habeas Corpus
tem como fundamento

o constrangimento ilegal do paciente em razão da
ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como
a suposta irregularidade na nomeação e atuação dos assistentes de acusação na ação
originária
, questionamento
s
de depoimentos de testemunhas
,
laudo pericial
ser inconclusivo
, ausência de elementos indiciário
, aliado ainda ao fato do paciente ser possuidor das condições pessoais favoráveis
,

e
possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão
.

Da análise dos autos, verifica-se que
no que tange aos
pedidos formulados,
esclareço que
conheço parcialmente
do presente
habeas corpus,
pois, com relação à
s
alegaç
ões
de

suposta
irregularidade na nomeação e atuação dos assistentes de acusação na ação
originária
, questionamento
s
de depoimentos de testemunhas
,
laudo pericial
ser inconclusivo
, ausência de
indícios de autoria e materialidade delitiv
a,
adianto desde logo que
não conheço
da
s
arguiç
ões
em questão, pelos seguintes fundamentos.

Verifico a inadequação da via eleita, tendo em face a necessidade de revolvimento aprofundado de matéria fático-probatória para análise da
s
alegaç
ões
em testilha, que constitui matéria de alta indagação que deve ser versada na ação penal de conhecimento e, ao final, nela decidida pelo juízo singular, que detém a integralidade dos autos.

Cediço que o
habeas corpus
é um remédio heroico, de rito célere e cognição sumária, destinado apenas a corrigir ilegalidades patentes, perceptíveis de pronto. Extrapola o âmbito apertado do
writ
a arguição ventilada pela defesa
de
suposta
irregularidade na nomeação e atuação dos assistentes de acusação na ação
originária
, questionamento
s
de depoimentos de testemunhas
,
laudo pericial
ser inconclusivo
, ausência de
indícios de autoria e
materialidade delitiva
, que deve
m
ser amplamente discutid
o
, analisad
o
e decidid
o
na ação penal, onde as partes debaterão o tema à luz do princípio do contraditório, ocasião em que
o
paciente exercitar
á
com largueza o seu direito à ampla defesa.

A imperiosa
função constitucional
do presente remédio heroico é de sanar ilegalidade ou abuso de poder que resulte em coação ou ameaça à liberdade de locomoção. As hipóteses de cabimento do
habeas corpus
são restritas. Para o enfrentamento de teses jurídicas arguidas pela defesa na via eleita, imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e independa de qualquer análise probatória,
o que não ocorre no presente caso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria
e materialidade delitiva
, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória.

Constata-se d
as informações prestadas pelo juízo de primeiro grau juntado aos autos
(ID.
5135107
)
, no qual relata
que o
paciente
Ailton Lopes da Silva foi denunciado
pela suposta prática do delito de
estupro de vulnerável contra a menor B.S.V, de 8 (oito) anos de idade
,
sua enteada (ID.
5135113
),
constando descrita na referida peça
acusatória

os
seguintes
fatos típicos
, a avó paterna da infante declarou que no dia 18/10/2018
,
a menor ao chegar em sua residência, pela parte da noite, informou que não queria mais retornar para casa de sua genitora, onde morava com seu irmão e padrasto (AILTON), pois este, quando estava porre, beijava-a na boca, pegava nos seus seios e beijava em suas partes íntimas.

Diante dos fatos
imputados ao paciente,
presentes
materialidade e os indícios de autoria, requisitos suficientes para oferecimento da denúncia
, sendo-lhe aplicado Medidas Cautelares diversas da prisão
(proibição de aproximação e contato com a vítima e seus familiares)
.

Constam ainda das informações do juízo, que fora juntada a guarda provisória da menor aos seus avós paternos, bem como notíciaram suposto descumprimento
pelo paciente, das medidas cautelares aplicadas, tendo em vista que permanecia em sua residência
quando a vítima estava com sua genitora (companheira do réu), mesmo proibido de se aproximar e manter contato com a infante, fatos estes noticiados pelos novos representantes legais da infante, o que motivou o Ministério Público a representar pela prisão preventiva do denunciado e a sua decretação, por se encontrarem
presente
s,
portanto
,
o
fumus comissi delict e o periculum libertatis
.

Por estas razões não
conheço
dos referidos pleitos
.

1.
DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Observo inexistir
qualquer constrangimento ilegal na segregação cautelar d
o

paciente,
v
erifico que o magistrado de primeiro grau
decretou a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, sendo esclarecedor transcrever trecho da decisão que decretou a prisão preventiva (
ID.
5092579
):

(...)
Aquando da fase investigativa, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do acusado, a qual foi indeferida por este Juízo, sendo aplicadas naquele momento medidas protetivas em favor da infante (fl. 21 da Representação pela Prisão Preventiva). Concluído o Inquérito Policial, o Ministério Público ofereceu denúncia, a qual foi recebida, o acusado foi regularmente citado, e apresentou resposta à acusação.

Os Assistentes de Acusação, às fls. 44/48, noticiaram suposto descumprimento das medidas protetivas, a juntar à peça supostos vídeos com o acusado no mesmo recinto que a ofendida, além de áudios desta, a corroborar a inobservância do denunciado quanto às proibições impostas (fls. 44/49). Instado, o Ministério Público pugnou pela decretação da prisão preventiva do acusado (fls. 50/52).

A Defesa manifestou-se ratificando os descumprimentos das medidas protetivas impostas, contudo, refutou eventual custódia cautelar sob o argumento, entre outros, de inexistência de gravidade na conduta do agente.

[...]

A primeira razão para a prisão processual é a existência do chamado fumus commissi delict, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. A segunda razão é o

periculum libertatis, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Com efeito, consta nos autos elementos idôneos a indicar possível materialidade da prática delitiva bem como a revelar indícios da respectiva autoria, estes consubstanciados, notadamente, no teor das declarações prestadas pela suposta vítima perante à Autoridade Policial, em escuta especializada, e pelo depoimento das testemunhas.

[...]

O periculum libertatis se funda na garantia da ordem pública e na conveniência de futura instrução criminal. Tomo essa conclusão a partir da análise do modus operandi e a gravidade concreta do delito, os quais denotam a periculosidade do representado e a necessidade de acautelamento social, ante a existência de elementos idôneos a indicar que teria supostamente praticado a violência sexual, mediante atos libidinosos diversos da conjunção carnal, valendo-se da confiança e proximidade estabelecidas com a vítima e os familiares (o agente é padrasto da vítima), tendo supostamente ocorrido mais de uma vez, portanto, em possível continuidade delitiva, e praticados dentro da residência da família, quando estavam a sós, fatos esses que evidenciam a periculosidade em concreto e corrobora a necessidade de resguardar a ordem pública, a fim de se evitar o cometimento de novos delitos deste viés contra a vítima.

[...]

Denota-se ainda que, em liberdade, o agente certamente terá a oportunidade de influenciar ou intimidar a vítima, seus familiares e/ou testemunhas, haja vista que o representado é padrasto da vítima e conviviam no mesmo ciclo familiar.

Assim, a decretação da prisão mostra-se necessária para conveniência da instrução criminal, porquanto, caso o representado permaneça em liberdade, a vítima e as mencionadas testemunhas não terão a necessária tranquilidade para comparecer em Juízo e relatar os fatos, o que pode representar óbice e/ou prejuízo à eventual instrução processual.

No ponto, convém registar que a ofendida, em sua escuta especializada, revelou seu temor pelo acusado (fl. 27 do IPL), além da suposta descrença de sua genitora quantos aos fatos, corroborada pela manutenção da relação afetiva com o denunciado (fls. 18/20 do IPL).

Por fim, pesa em desfavor do denunciado a notícia de supostos e reiterados descumprimentos das medidas protetivas impostas em favor da vítima, revelados pelos Assistentes de Acusação, e ratificados pela Defesa do réu,circunstâncias que evidenciam a insuficiência das medidas diversas da prisão para o caso concreto, e demonstram a necessidade da custódia cautelar para assegurar o cumprimento das medidas protetivas (art. 313, III do CP).

[...]

Analisando detidamente os autos, é imperioso ressaltar que a medida cautelar constritiva da liberdade, foi suficientemente motivada, conforme destacado acima, derivou de uma decisão consentânea ao princípio da proporcionalidade, consubstanciado nos critérios de necessidade e adequação (inexistência de medida cautelar mais eficaz e menos gravosa para a asseguração do processo).

O exame acurado da decisão supracitada revela a
necessidade e a adequação da medida restritiva atacada nesta ação mandamental:
as circunstâncias do caso concreto demonstram a ocorrência dos
indícios de autoria e da materialidade delitiva
, bem como a
necessidade
de se

assegurar a ordem pública, o cumprimento das medidas protetivas - art. 313, III, do CPP (ID.
5135109
), além da conveniência da instrução criminal.

Em outras palavras, a prisão provisória fora decretada por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de requisitos da segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (...). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. (...). ORDEM CONHECIDA E DENEGADA - UNANIMIDADE.

1 - Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal; 2 - Presentes a materialidade do delito e indícios de autoria, bem como as circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, quais sejam, a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da sanção penal futura, não há que se falar em constrangimento ilegal;
3 – (...).

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.320, Des. Rel. Leonam Gondim da Cruz Júnior, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, §2º, I E II C DO CÓDIGO PENAL. (...).
2.
Ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva. Inocorrência.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, demonstrados nos indícios de autoria e materialidade do paciente, bem como por tratar-se de crime de elevada gravidade (roubo qualificado), praticado com uso de arma de fogo e em concurso de agentes. Ressalta ainda, que no caso em questão, não há elementos nos autos que façam concluir que em liberdade o denunciado não se evada do distrito da culpa, pois o mesmo após o cometimento do crime tentou empreender fuga, tendo sido impedido por populares. Assim, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme o artigo 312 do CPP. (...). Ordem denegada.

(TJ/PA, Acórdão Nº 164.311, Desa. Rela. Maria Edwiges de Miranda Lobato, Publicação: 13/09/2016). GRIFEI.

Por conseguinte, no caso em tela, conforme salientado alhures, a prisão cautelar fora decretada por existirem indícios de autoria e prova e materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir
o cumprimento das medidas protetivas (art. 313, III, do CPP), além da conveniência da instrução criminal
, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito, uma vez que a vítima relat
ou,

em escuta especializada,
que
mora com sua mãe,
seu padrasto (AILTON), a quem chama de “tio”, seu irmão Guilherme e a babá. Afirmou que seu padrasto quando estava porre, tentava lhe beijar

e colocar a boca em sua parte íntima, que fazia isso quando estava sozinha em casa com seu irmão. Disse também que seu padrasto lhe chamava para o quarto de sua mãe, para praticar tais atos e que o fez mais de uma vez.

In casu
, diante da gravidade do delito perpetrado e do
modus operandi
empregado, cumpre registrar que a decisão ora atacada se encontra com fundamentação idônea capaz de manter a segregação cautelar do paciente, devidamente fundamentada de acordo com os ditames estabelecidos pela lei processual penal e com base no caso concreto, mormente diante da gravidade do delito praticado e do
modus operandi
empregado, levando-se em consideração que o paciente era
padrasto
da ofendida.

Entendimento acolhido pelo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que "a conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a alegação de nulidade relativamente à falta de audiência de custódia" (RHC 117.991/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/12/2019).

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal –

CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.
No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do ora agravante ante o modus operandi, haja vista que abusou sexualmente da vítima, criança com idade de 11 anos, aproveitando-se da confiança da família por ser conhecido da genitora da ofendida, recomendando-se a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública
.
Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 136.405/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 13/04/2021)

.

Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes
de
indícios de autoria (
fumus comissi delicti),
configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar.

Ressalte-se ainda que o juízo de primeiro grau, diante da necessidade de se assegurar a integridade da infante aplicou as seguintes medidas cautelares
: proibição de manter contato com a vítima e seus familiares por qualquer meio de comunicação e proibição de se aproximar da vítima e de seus familiares
(
ID.
5135109
).

De acordo com informações prestadas pelos Assistentes de Acusação (ID.
5092594
) o acusado mesmo ciente das medidas restritivas de aproximação da ofendida, tem mantido contato com a criança, descumprindo dessa maneira decisão judicial, e causando traumas a menor pela sua aproximação.

Nesse passo, é suficiente para a configuração do
periculum in libertatis
, a gravidade do crime praticado
, bem como a periculosidade acentuada do acusado
. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer
o
impetrante, a decisão hostilizada não acarret
a
constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
, motivo pelo qual, não acolho o pleito requerido.

DA
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ART.319 DO CPP.

Observa-se que
de acordo com
as informações
colhidas nos autos
,
o paciente fora denunciado por manter ato libidinoso diverso da conjunção
com a menor
B.V.S
.,
de oito
anos de idade,
sua enteada
, tipificados
no artigo 217-A c/c artigo
226, II, todos do
Código Penal Brasileiro
.

O juízo de primeiro grau aplicou medidas cautelares ao acusado, de
proibição de manter contato com a vítima e seus familiares por qualquer meio de comunicação e proibição de se aproximar da vítima e de seus familiares
(
ID.
5135109
), visando
assegurar à integridade física e psicológica da ofendida, considerando que o réu é padrasto da vítima, entretanto, o acusado descumpriu as medidas impostas uma vez que manteve aproximação da vítima, conforme constam dos vídeos juntados aos autos que revelam
o paciente e a enteada
, ora vítima
no mesmo recinto e áudios desta, que comprovam o descumprimento das medidas protetivas
, o que denotam que as medidas aplicadas do art. 319, do CPP são
insufici
entes.

No presente caso, a segregação cautelar tem como fundamento o acautelamento da integrdade física e psicológica da ofendida, assim como
garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal
.

Logo,
Não
há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se f
a
z necessária no presente caso, como mencionado alhures
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a
manutenção
da prisão preventiva do paciente
já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agent
e
.

Diante da referida situação em discussão, evidencia-se a necessidade da
manutenção da
prisão preventiva, incabível sua conversão em medidas cautelares diversas da prisão, por certo, ineficazes no caso concreto

Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3. Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº
0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

DO RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO
NOVO
CORONAVÍRUS

Por fim, a defesa arguiu
que, em razão da pandemia d
o novo
coronavírus chegada nas casas penais,
há grande possibilidade de
contágio d
o
paciente pelo COVID-19.

Observa-se que não há nenhuma comprovação d
o
paciente pertencer ao grupo de risco do COVID-19
ou apresente alguma enfermidade que não possa ser atendida pelo sistema carcerário,
para que ocorra a reavaliação da prisão. Assim como, o impetrante não comprov
ou

a
ocorrência de infectados e/ou propagação do mencionado vírus no cárcere onde a paciente está segregad
o
.

No
que diz respeito a
o risco de contaminação pelo
novo
coronavírus, não cabe na espécie, revogação da prisão temporária, com base somente na questão humanitária e sanitária.

N
esse sentido
,
cabe trazer
as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti: “[...] a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal (STJ, Habeas Corpus nº 567.408 – RJ, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Decisão Monocrática, Julgado em 20/03/2020).

Ressalte-se ainda que f
azer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária conta com atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à rede pública de saúde, que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Ademais, medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora já haja notícia de contaminação de encarcerados e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco do restante da massa carcerária, fornecimento de alimentação apropriada, medicamento, atendimento médico por equipe especializada, etc.; destacando-se, também, ação de desinfecção das casas penais.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

Por fim, no que tange à alegação de que o paciente preenche os requisitos favoráveis à concessão da ordem
uma vez que reúne condições pessoais favoráveis, tecnicamente primário, sem condenação transitada em julgado, possuindo residência fixa e possuir atividade laboral lícita, não oferecer risco nenhum à ordem pública ou econômica, tais pressupostos, não têm o condão de por si garantir a liberdade provisória, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção custódia cautelar. É certo, inclusive, que a prisão como forma de assegurar a segurança da ação penal, não afronta, por si só, o princípio do estado de inocência. Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante dos fundamentos expostos, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

conheço parcialmente
, e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como
VOTO
.

Belém/PA, 06 de julho de 2021.

Desa
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/07/2021